Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735802-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO RIOS DE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FIRME E COERENTE. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Demonstrado por meio de interceptação telefônica e depoimento dos policiais que participaram da investigação, que o réu estava associado de maneira estável e permanente com outros elementos para o fim de praticar o crime de tráfico, com a função de entregar entorpecentes para traficantes menores, a condenação é medida que se impõe. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, asseverando ausência de prova acerca do vínculo associativo estável e permanente para a configuração do crime de associação para o tráfico. Afirma, ademais, que as provas referentes à imputação do crime de tráfico também são insuficientes par a manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela suficiência de provas para a condenação tanto pelo crime de tráfico de drogas, quanto pelo de associação para o tráfico, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012